Tribunal: TJES
Processo: 5001408-69.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001408-69.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA ZANETTI DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001408-69.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: MARIA APARECIDA ZANETTI DA SILVA; BANCO C6 CONSIGNADO S.A.; e PAGUE FACIL INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA

RECORRIDOS: MARIA APARECIDA ZANETTI DA SILVA; BANCO C6 CONSIGNADO S.A.; e PAGUE FACIL INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

Têm-se recursos interpostos contra sentença de id 16317729, sendo todos cabíveis e tempestivos.

A requerente postula pela concessão da gratuidade de justiça, pedido que defiro, por não vislumbrar nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º do CPC.

De outro lado, o requerido Pague Fácil, pessoa jurídica de direito privado, pleiteia também os benefícios da assistência judiciária gratuita. Contudo, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481), consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso em tela, a Recorrente não colacionou aos autos qualquer documento contábil ou financeiro que demonstre sua hipossuficiência. Diante da ausência de comprovação da alegada miserabilidade jurídica, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.

Contudo, considerando que a análise do pedido se deu apenas neste momento e, em homenagem ao princípio da não-surpresa e do acesso à justiça, deveria se ter sido oportunizado o recolhimento do preparo. Nesse passo, por economia processual e por vislumbrar que o mérito do recurso não favorece a parte Recorrente, recebo o recurso e passo diretamente à sua análise.

O recurso apresentado por Banco C6 Consignado está acompanhado de comprovante quanto ao recolhimento do preparo.

Recebo os recursos interpostos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade de contratos consignados incidentes sobre seu benefício previdenciário. Postulou, também, pela restituição de valores e pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, de maneira que
DECLARO
a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando que a requerida libere a margem consignável da autora, em razão dos descontos vinculados ao contrato de empréstimo consignado nº 90132168030, incluído em 29/01/2024, em 84 parcelas, em um total liberado de R$ 1.388,80 e emprestado de R$ 1346,62, com parcelas de R$ 32,20, devendo providenciar o
CANCELAMENTO
na base vinculada aos INSS, sem quaisquer outras cobranças e descontos, no
prazo de 10 (dez dias)
a contar da presente sentença, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ao mesmo tempo em que
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos, nos termos da fundamentação supra.

Recurso da requerente no id 16317731, pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais e arbitrada indenização. Contrarrazões no id 16317740 e id 16317753.

Recurso do requerido Banco C6 Consignado no id 16317733 pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pretende a determinação de compensação de valores e o afastamento da multa fixada pelo Juízo pregresso. Contrarrazões no id 16317735.

Recurso de Pague Fácil no id 16317739. Suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial e de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a regularidade da contratação. Contrarrazões no id 16317751.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

3. Fundamentação

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva
, tenho que não deve ser acolhida. Isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Quanto à alegação de incompetência do Juizado Especial
, do mesmo modo, não deve ser acolhida. Os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes para uma análise exauriente de mérito.

Superadas as questões prejudiciais e preliminares, passo à análise do mérito.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Ainda que a parte requerente alegue não ter contratado os serviços discutidos, configura-se como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação. Aplica-se também a facilitação dos meios de defesa do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A sentença vergastada se baseia na nulidade do contrato ante a fragilidade dos documentos apresentados pelo recorrente para comprovar a existência da relação jurídica. Ainda que o Recorrente tenha apresentado documentos supostamente assinados de forma eletrônica, considerou-se que não foram suficientes para demonstrar que a assinatura ali aposta ocorreu mediante livre, desimpedida e
bem-informada
manifestação de vontade. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
Ao apresentar contestação, a ré não apresentou elementos suficientes a corroborar a contratação (art. 373, II, CPC). Este juízo tem sido rigoroso nestas questões, de maneira a exigir a demonstração de que todas as cláusulas foram explícitas, com informações esclarecidas e reais acerca da contratação, não bastando a mera assinatura formal. As instituições que assim procedem, assumindo o risco deste tipo de contratação, poderiam muito bem lançar mão de recursos tecnológicos de identificação (filmagem, por exemplo, que esclarecesse a extensão do negócio, com a precisa explicação das cláusulas, juros, tarifas incidentes, benefícios e etc.). Essa ausência de cuidados não pode ser transferida ao consumidor, ainda mais nestes tipos de contratação em massa”
.

Analisando o contrato apresentado (id
16317694
), chego à mesma conclusão do Juízo pregresso. Embora haja semelhança da foto ali aposta com a recorrida, os demais elementos constantes no documento não são suficientes para atestar sem sombra de dúvida que a recorrida aderiu ao contrato de forma livre e desimpedida, com acesso às informações necessárias à sua compreensão.

O contrato discutido não possui, também, nenhum mecanismo de validação externa que permita atestar a higidez da assinatura aposta. O suposto protocolo de autenticidade ao final da Cédula indica que a validação deve ser feita no site do próprio banco.

Evidenciada a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de nulidade do contrato com as consequentes medidas destinadas a restituir as partes ao
status quo ante
.

Portanto, no que concerne aos recursos apresentados pelos requeridos, percebo que suas razões não merecem provimento.

De outro lado, quanto ao recurso da requerente, observo que o contrato declarado nulo era da espécie consignado. A manipulação indevida de dados pessoais para entabulação de avença financeira não desejada já afronta o direito de ter tratamento adequado dos dados disponibilizados na relação de consumo. Não somente isso, o resultado desse imbróglio foi a retenção indevida de valores em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa em situação de evidente e importante vulnerabilidade. Tal situação é suficiente para concluir pela ocorrência de situação que ultrapassa o chamado mero dissabor, ou seja, configura danos morais que devem ser indenizados.

Não existem critérios objetivos para a fixação de danos morais, devendo-se observar a Jurisprudência para casos semelhantes a fim de se buscar valor proporcional e razoável para cada caso apreciado. Busca-se assim alcançar um valor que seja suficiente para reparar o dano, sem gerar locupletamento indevido do lesado e nem onerosidade excessiva do condenado.

Ante tais premissas e observando o que se tem aplicado para casos semelhantes pelo Poder Judiciário deste Estado, arbitro o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como indenização pelos danos morais suportados pela parte requerente.

4. Dispositivo

Ante todo o exposto,
conheço e nego provimento aos recursos interpostos por Banco C6 consignado e Pague Fácil
. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

De outro lado,
conheço e dou provimento ao recurso interposto por Maria Aparecida Zanetti da Silva
, a fim de
reformar a sentença
e, assim:
(i)

condeno
os requeridos ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de compensação por danos morais. Com juros e correção a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP). Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator quanto ao recurso de Pague Fácil.

Isso porque, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

In casu
, não foi oportunizada à parte recorrente a comprovação da aventada insuficiência financeira antes do indeferimento da benesse.

Além disso, o indeferimento da gratuidade sem a abertura de prazo para o recolhimento do preparo obsta a análise do recurso inominado, ainda, que, no mérito, seja para negar-lhe provimento.

Assim, a meu ver,
deve ser concedido à recorrente Pague Fácil prazo para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita e, ensedo o caso de manter o indeferimento, seja oportunizado o recolhimento do preparo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito